Tribunal: TJSP
Processo: 1054276-28.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da

Ementa:
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução. Verificada a boa-fé do embargante. Aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados. Ônus de sucumbência mantido ao embargante, em virtude da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000758048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1054276-28.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAMA PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA e KEPLAN
EMPREENDIMENTOS LTDA, é apelado ALCIR DAUD.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ
MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível (digital)
Processo no 1054276-28.2018.8.26.0100
Comarca: 13a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelantes: Keplan Empreendimentos Ltda. e Fama Participações
Empresariais Ltda.
Apelado: Alcir Daud
Voto no 18.703
Apelação Cível. Embargos de Terceiro. Sentença de
procedência do pedido. Inconformismo. Penhora de
imóveis. Embargante que demonstrou o fato constitutivo do
seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil. Prova dos autos que demonstra que os
imóveis foram adquiridos de pessoas que não faziam parte
da Ação de Execução, antes da penhora do bem. Negócio
jurídico da coexecutada, e proprietária originária, que
ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução.
Verificada a boa-fé do embargante. Aplicação da Súmula
no 84 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afastada a
incidência da Súmula no 375 desse mesmo Colendo
Tribunal Superior. Manutenção do decreto de procedência
do pedido. Ausência, contudo, de averbação na matrícula
do imóvel penhorado dos negócios jurídicos firmados.
Ônus de sucumbência mantido ao embargante, em virtude
da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 117/118, que, em
Embargos de Terceiro, julgou o pedido procedente, e determinou
o levantamento da penhora sobre os lotes do embargante cujas
matrículas constam dos autos.
Condenou o embargante ao pagamento
das custas e despesas processuais, uma vez que a culpa pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
constrição indevida é dele que não providenciou a averbação do
contrato junto ao Cartório de Registro de Imóveis.
Foram opostos embargos de declaração
(fls. 121/122), os quais foram rejeitados (fl. 123).
As embargadas, não conformadas com a
decisão, apelam (fls.126/150).
Alegam, em preliminar, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide que impediu a
produção de provas documentais, orais e periciais.
Afirmam que houve aquisição de coisa
litigiosa, em evidente má-fé e fraude à execução, visto que não
há nos autos prova da quitação do preço pelo promissário
comprador, não podendo se falar em transferência da
propriedade entre o recorrido e a empresa executada, Aufer
Agropecuária, considerando que há vínculo empregatício mesmo
após o ajuizamento de reclamação trabalhista.
Destacam que não há comprovação da
posse domínio do embargante.
Salientam que a prova de má-fé do
recorrido está no fato de adquirir lotes após as penhoras
averbadas nas matrículas, não havendo se falar em
desconhecimento por quem quer que seja, uma vez que o
registro é público para expedição de certidão da situação dos
imóveis.
Aduzem que o embargante tinha plena
ciência da constrição existente no imóvel, uma vez que as
matrículas juntadas nos autos foram emitidas em 10 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2015 e os termos de cessão foram firmados em 1o de julho do
mesmo ano.
Por fim, afirmam que, por aplicação do
princípio da causalidade, a condenação do ônus da sucumbência
deve ser imposta ao embargante, que deu causa à demanda,
conforme súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça.
Pugnam pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, o apelado postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença
(fls. 156/159).
Pelo despacho de fl. 162 foi determinada
a complementação do preparo, o que foi cumprido a fls. 167/168.
O recurso foi recebido no seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuidam-se de Embargos de Terceiro,
visando à desconstituição da penhora dos imóveis objeto das
matrículas no 155.716, 155.717 e 155.718, do 1o Oficial de
Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Preto,
representados pelos lotes 10, 11 e 12, da quadra 8, do
loteamento denominado Auferville V.
As rés, em defesa, alegaram alienação
em fraude à execução e a má-fé na aquisição dos lotes sub
judice.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença julgou procedentes os
embargos, motivo pela qual as embargadas recorrem.
O inconformismo das apelantes não
merece prosperar.
A arguição de cerceamento de defesa,
posta em preliminar, não merece acolhimento.
O julgamento antecipado da lide não
caracteriza o cerceamento de defesa, visto que as provas
destinam-se ao convencimento do Juízo e cabe a ele o
entendimento da necessidade da dilação probatória, é o que
dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil.
“Artigo 370, CPC: Caberá ao juiz, de ofício
ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito.
Parágrafo único: O juiz indeferirá, em
decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Assim, o julgamento antecipado da lide
como dito acima não caracteriza cerceamento de defesa, vez
que o julgador entendeu que as provas necessárias para o seu
convencimento já estavam colacionadas aos autos.
No
mérito
não
se
ignora
que
a
transferência de domínio de bens imóveis só se torna
consumada pela solenidade de uma escritura pública para o
registro. Ocorre, no entanto, que na esfera limitada da cessão de
direitos, em princípio, a elaboração de instrumento particular
serve para demarcar a autenticidade dos negócios jurídicos e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
vontade dos envolvidos, a ser respeitada judicialmente.
No caso dos autos, o embargante alega
ter adquirido os bens de boa-fé e argumentou não ter feito a
transferência do bem ante a falta de informação e orientação
adequada, visto que é pessoa humilde desprovida de recursos
financeiros.
E,
realmente,
basta
análise
dos
documentos comprobatórios das aquisições dos imóveis pelo
ora embargante para concluir pela procedência do pedido.
Os compromissos de compra e venda de
fls. 13/14, 18/20 e 23/24, demonstram que a então proprietária
Aufer Construtora e Engenharia S/C Ltda., vendeu, em
23/03/2000, para o compromissário comprador Silvio Ricardo
Pereira de Carvalho, que por sua vez, através de termos de
cessão de transferência de fls. 15/16, 21/22 e 25/26, cedeu, em
01/07/2015, seus direitos em relação aos imóveis para Aucir
Daud.
Nota-se que as cessões realizadas foram
anteriores à averbação que deu publicidade sobre a existência
de penhora nas matrículas, em 17/07/2015 (fls. 85/87).
Assim
restou
demonstrado
que
os
imóveis foram adquiridos de pessoa que não fazia parte da Ação
de Execução, antes da penhora do bem e que o negócio jurídico
da coexecutada e proprietária originária, com aquelas pessoas,
ocorreu antes do ajuizamento da Ação de Execução.
De tal sorte, tem-se que o embargante
demonstrou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, já que restou
evidenciado que adquiriu os imóveis de terceiro e que estava de
boa-fé.
Mantém-se, desse modo, o decreto de
procedência do pedido, em virtude da verificação de boa-fé do
embargante e aplicação da Súmula no 84 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, afastada a incidência da Súmula no 375
desse mesmo Colendo Tribunal Superior.
Veja-se, em caso análogo, o seguinte
julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo:
“APELAÇÃO

EMBARGOS
DE
TERCEIRO
COMPRA E VENDA SEM REGISTRO

PENHORA POSTERIOR
Embargos de terceiro julgados
procedentes para decretar insubsistente a penhora do bem
descrito na inicial
Recurso dos embargados, buscando a
reforma total do julgado, sob a alegação de fraude à execução e
má-fé das partes contratantes, aduzindo que o bem imóvel só
seria transmitido com o registro Possibilidade de oposição de
embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda
do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido do registro
Inteligência da Súmula no 84 do
Colendo STJ Fraude à execução não caracterizada Contrato
de compra e venda que foi celebrado antes mesmo do
ajuizamento de ação de conhecimento pelos embargados

Penhora não anotada na matrícula do imóvel
Ausência de
prova cabal da alegada má-fé Inteligência da Súmula no 375 do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Colendo STJ Sentença mantida Honorários de sucumbência
majorados
Aplicabilidade do disposto no artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil
Recurso desprovido”. (Apelação
Cível no 1006712-28.2017.8.26.0152, E. 31a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, j. 03.10.2019).
Contudo, como esses negócios jurídicos
não estavam averbados na matrícula do imóvel penhorado, tem-
se que a constrição indevida foi ocasionada pelo próprio
embargante, que não comprovou os alegados impedimentos
judiciais perante o Município para transferência do bem, motivo
pelo qual deve arcar com os honorários advocatícios, em virtude
da Súmula no 303 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Assim, mantém-se inalterada a sentença,
inclusive, quanto à verba honorária, em virtude do princípio da
causalidade.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator